Tribunal: TCU
Processo: 011.419/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6773/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.419/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Paulo Sousa (CPF XXX.386.603-XX); Andrezza Cristina Moreira Melo (CPF XXX.061.196-XX); Elton Júlio Brenda (CPF XXX.097.759-XX); Fábio Nascimento Santos (CPF XXX.688.388-XX); Francisco Weslan Santos Barbosa (CPF XXX.059.719-XX); Ivanize Siqueira Accessor (CPF XXX.859.648-XX); Karim Cristina Pipa (CPF XXX.537.819-XX); Lissandro Leite (CPF XXX.776.009-XX); Roney Xavier da Luz Junior (CPF XXX.037.419-XX) e Simone Cristina da Rocha (CPF XXX.753.909-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.